Tribunal: TJBA
Processo: 8027810-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027810-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JODSON SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ANNE KAROLINE GUIMARAES OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JODSON SILVA SANTOS, condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147-A, § 1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei Maria da Penha, à pena de 03 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido mantida a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade. No caso, No caso, o paciente foi denunciado no bojo da ação penal nº 8001501-42.2025.8.05.0265, pelos seguintes fatos: “Consta do incluso apuratório que, no dia 30 de julho de 2024, por volta das 03h00min, na 3ª Travessa do Cacau, bairro Gloria, neste município, o denunciado livre e conscientemente, prevalecendo-se da relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Sara Barbosa da Silva. Além disso, desde data em que não se sabe precisar, mas até o dia 21/08/2024, no local supramencionado, o denunciado perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Somado a isso, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Conforme consta, a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de cinco anos, relacionamento do qual tiveram como fruto duas crianças. No dia 30/07/2024, em razão de uma discussão, o denunciado agrediu a vítima fisicamente, deixando hematomas em seu braço, conforme Laudo de Lesões Corporais (fl. 14). Nesse contexto, apurou-se que por não aceitar o término do relacionamento, o denunciado passou a perseguir, vigiar e ameaçar a vítima de forma reiterada. Diante disso, mesmo após determinação judicial concedendo as Medidas Protetivas de Urgência, conforme autos do processo de nº 8001047 96.2024.8.05.0265, o denunciado foi até a residência da vítima no dia 21/08/2024, por volta das 15h00min, revistou toda a casa, bem como pegou o seu RG e saiu do local.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime inicial semiaberto torna incompatível a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública e a prevenção da reiteração delitiva; (iii) determinar se há contemporaneidade e adequação da prisão preventiva em contexto de violência doméstica e descumprimento reiterado de medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui natureza cautelar autônoma e não se confunde com execução provisória da pena, razão pela qual pode coexistir com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que haja compatibilização material das condições da custódia com o regime imposto. 4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da prática reiterada de violência doméstica, perseguição sistemática da vítima, ameaças contínuas e descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente deferidas. 5. O conjunto probatório produzido nos autos demonstra risco concreto de reiteração delitiva e efetivo perigo à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pelo comparecimento do acusado à residência da ofendida mesmo após imposição judicial de restrições, além de monitoramento constante e intimidação da vítima e de seus familiares. 6. A sentença condenatória apresenta fundamentação individualizada e contemporânea ao destacar que os fundamentos da prisão preventiva permanecem íntegros, notadamente diante da persistência do temor da vítima e da manifesta insubmissão do acusado às determinações judiciais. 7. Em hipóteses de violência doméstica, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da permanência do risco concreto à vítima e da continuidade do ciclo de violência, especialmente quando constatado histórico de perseguição e descumprimento reiterado de medidas protetivas. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco efetivo de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A fixação do regime inicial semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva quando persistirem fundamentos cautelares concretos previstos no art. 312 do CPP.” “O descumprimento reiterado de medidas protetivas e a perseguição contínua da vítima justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.” “Em casos de violência doméstica, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada periculosidade concreta do agente e insuficiência de medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, 319 e 387, § 1º; CP, arts. 129, § 9º, 147-A, § 1º, II, e 69; Lei nº 11.340/2006, arts. 4º, 5º, 7º e 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 926229/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no RHC nº 195918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STF, HC nº 211392/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.04.2022, DJe 06.04.2022; STJ, HC nº 814069/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027810-85.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ANNE KAROLINE GUIMARÃES OLIVEIRA, e como paciente JODSON SILVA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de UBATÃ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104